Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-32.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000779-32.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), MICHELE ALVES DA SILVA - CPF: 063.547.291-07 (PACIENTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE MENOR. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva de mulher investigada por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação idônea e pleiteou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, sob a alegação de ser mãe de criança menor de 12 anos e única responsável por seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da condição de maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade judicial fundamenta adequadamente a prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos investigados, indicativos de participação ativa da paciente em facção criminosa, imagens de entorpecentes
e armamentos pesados (fuzil)
e registros de comunicações com lideranças da organização criminosa.

3.
A decisão atacada se apoia em elementos concretos extraídos de investigação realizada com ferramentas técnicas (software
Cellebrite
Reader), que permitiram análise completa das comunicações digitais da paciente.

4.
A existência de registros criminais pretéritos e indícios de reiteração delitiva reforçam a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, nos termos do Enunciado 6 do TJMT e da jurisprudência do STF e STJ.

5.
A condição de mãe de menor de 12 anos, por si só, não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A jurisprudência admite a negativa do benefício quando demonstrada reiteração delitiva ou envolvimento com organização criminosa, o que se verifica no caso concreto.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada, nos termos dos
arts
. 282, I e II, e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta, o envolvimento com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

2.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos não impõe automaticamente a concessão de prisão domiciliar, podendo ser afastada quando demonstrada a inadequação da medida.

3.
Medidas cautelares alternativas à prisão não são cabíveis quando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente indicam a insuficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 282, 311, 312, 313, 318, 318-A, 318-B, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.462, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
23.04.2013; STF, HC 234.633, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19.12.2023; STJ,
AgRg
no HC 977.110/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 22.04.2025; STJ,
AgRg
no HC
934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U. 1028564-52.2024.8.11.0000, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1000779-32.2025.8.11.9005

– CLASSE 307 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTES: DHIEIDER BATISTA GONÇALVES

EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: MICHELLE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Dhieider
Batista Gonçalves e Everton Cândido Silva Oliveira, em favor de
Michelle Alves da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
preventivamente no dia 2
5
de
fevereiro
de 2025,

em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/2013),
tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1o
da Lei n. 9.613/98)
,

por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n.
1
001763-36.2025.8.11.0042
.

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
,
que a defesa postulou sua habilitação no respectivo feito no mesmo dia da prisão, porém somente teve acesso aos autos em 25 de março de 2025, um mês após a prisão, o que indicaria desídia na tramitação do feito
.

Afirmam que
mesmo após a interposição de pedido de revogação da prisão ou, subsidiariamente, de substituição por prisão domiciliar (em 27
de março de
2025), não houve até o dia 8
de maio de
2025 manifestação do Ministério Público, o que perfaz mais de 70
(setenta)
dias de prisão preventiva sem apreciação do pleito.

Registram que
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
a
paciente; bem como que não estão presentes, na hipótese, os requisitos para manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Narram que
a prisão preventiva se sustenta exclusivamente em imagens de capturas de tela de aplicativo de mensagens (WhatsApp), desprovidas de contexto, data, autoria identificada ou ligação direta com a prática de crime organizado.

Aduzem
que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe
d
e
uma criança
de 9
(nove)
anos de idade, inexistindo rede de apoio familiar
,
sendo ela,
indispensável para o cuidado d
o
menor de idade.

Fundamenta
m
o pedido no art. 318, V, do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a pessoa presa for mulher com filhos menores de 12 anos, reforçando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, que respalda a aplicação desse benefício, priorizando a proteção integral das crianças e o princípio da dignidade humana.

Argumenta
m

que a paciente possui predicados pessoais favoráveis
, e que não há provas de que ela integre organização criminosa,
sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a
revogação da prisão preventiva d
a
paciente mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou a
concessão da prisão domiciliar
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 285244388).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 287380388).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor d
a
paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 291489883):

Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais – Busca-se a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a substituição do cárcere preventivo pela prisão domiciliar – Liminar indeferida – A tese de violação à duração razoável do processo e à legalidade estrita das prisões cautelares encontra-se superada, porquanto o autoridade timbrada de coatora analisou os pleitos por ocasião da apresentação dos judiciosos informes - Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas - Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa –- Premissa do STJ e aresto do TJMT – Verifica-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva – Atinente a alegação de que a segregação preventiva da paciente fundamenta-se exclusivamente em capturas de tela extraídas de aplicativo de mensagens descontextualizadas, verifica-se dos judiciosos informes prestados pela autoridade inquinada de coatora que “... o Relatório de Investigação n.o 2024.13.134149, que instruiu a medida cautelar n.o 1001763-36.2025.8.11.0042, onde foi decretada a prisão preventiva da implicada, apresenta de forma clara e técnica o método utilizado para a extração dos dados digitais do aparelho celular da investigada, qual seja, o software
Cellebrite
Reader – versão 7.70.0.5. Mais que isso, o mencionado relatório não se limita à exibição de “prints de tela”, mas sim apresenta a íntegra das conversas recuperadas, com os devidos metadados: identificação de participantes, datas e horários das mensagens, bem como o contexto das interações no grupo de mensagens objeto da investigação. Essas informações estão devidamente dispostas e analisadas no corpo do relatório investigativo, sendo desnecessária sua reprodução literal na decisão judicial de custódia cautelar, porquanto o juízo pode e deve se valer da análise dos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos, ainda que de forma sumária, como pressuposto à decretação da prisão.” (ID. 287387874) - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não

se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas –- Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Apesar de a paciente ter comprovado que possui um filho menor (09 anos), não trouxe aos fólios qualquer prova de que sua presença seja imprescindível aos cuidados do infante. Além disso, considerando que a paciente está sendo investigada por envolvimento em organização criminosa, tráfico de drogas e
lavagem de capitais, a concessão de prisão domiciliar, com base no artigo 318 do Código de Processo Penal, não se mostra viável – Pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025